Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA, CORROBOROADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de importunação sexual, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade, deve ser analisado com uma cautela ímpar, tanto pela esfera da vítima, que deve ser protegida e acolhida da forma mais benéfica possível, como também pela perspectiva do réu, que somente pode ser condenado quando demonstrada, de forma efetiva, a prática delitiva.
2. Igualmente cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
3. No caso, embora não realizado exame pericial na vítima ante a ausência de vestígios materiais, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovadas pelas provas orais, em especial, pela palavra da vítima, que se manteve consistente e harmônica durante a instrução criminal e foi confirmada por testemunhas, que confirmaram que o apelante praticou com ela atos libidinosos consistentes em tocá-la nos seios por debaixo de suas vestes e na perna (coxa), a pretexto de ensiná-la a dirigir.
4. Recurso conhecido e desprovido.